Tribunal: TCU
Processo: 005.367/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18465/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de monitoramento realizado na Secretaria de Logística e Transportes (Selt) do Estado do Rio Grande do Sul, quanto ao atendimento do subitem 1.9 do Acórdão 175/2020-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, proferido em sede de pedido de reexame contra o Acórdão 4842/2019-TCU-Primeira Câmara , que decidiu a representação TC- Processo 000.776/2019-0 , de minha relatoria; Considerando que a representação tratou de possíveis irregularidades ocorridas no Edital RDC 1/2018, cujo objeto foi a contratação integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras de Engenharia Aeroportuária e Serviços Complementares para o aeroporto de Passo Fundo/RS; Considerando que a representação foi conhecida e, no mérito, considerada improcedente, por meio do Acórdão 4842/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, embora o pedido de reexame decidido pelo Acórdão 175/2020-TCU-Primeira Câmara , ora monitorado, não tenha sido conhecido, esta Corte de Contas determinou à Secretaria de Logística e Transportes que encaminhasse a este Tribunal cópia dos projetos básico e executivo elaborados em decorrência do Edital RDC 001/2018, após a sua devida aceitação pela entidade contratante, caso houvesse modificações relevantes nas estimativas das condições estruturais do pavimento com relação às previstas no anteprojeto; e à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod) que monitorasse o cumprimento da medida especificada, avaliando a ocorrência de dano em razão de eventuais erros na solução de anteprojeto (superestimativa das condições estruturais), caso houvesse modificações relevantes nas estimativas das condições estruturais do pavimento, após a aceitação dos projetos básico e executivo; Considerando que não-obstante haver modificações das condições estruturais do pavimento após a aceitação do projeto básico, elas não foram relevantes e foram justificadas pelas sondagens complementares realizadas, não restando configurado dano ao Erário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do RI/TCU, em considerar atendido o subitem 1.9 do Acórdão 175/2020-TCU-Primeira Câmara ; dar ciência desta deliberação à Secretaria de Logística e Transporte e à Secretaria Nacional de Aviação Civil e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 29 a 31): 1. Processo TC- Processo 005.367/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Logística e Transporte; Secretaria Nacional de Aviação Civil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.